Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-66.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-66.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDINEIDE FRANCISCO NOGUEIRA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE IAÇU.
SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL. RETORNO DA FLUÊNCIA APÓS A DECISÃO QUE DETERMINOU O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA.
CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO NÃO PAGAMENTO DO QUINQUÊNIO E DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CLASSE. ABONO DE FÉRIAS PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por professora servidora pública da rede municipal do Município de Iaçu, que cobra o recebimento de quinquênio, gratificação e abono de férias não pagos em dezembro de 2012. 2. Quanto a prescrição, conquanto o prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, tenha se iniciado da data do fato que originou o direito – que, no caso em tela, fora o inadimplemento dos valores referentes aos quinquênios, gratificação de estímulo às atividades de classe referentes ao mês de dezembro/2012, além do terço de férias –,

o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), havia impetrado o Mandado de Segurança Coletivo nº. 0000317-53.2013.8.05.0090, tendo a segurança sido concedida para reconhecer o direito líquido e certo da categoria substituída ao recebimento dos citados valores. 3. A impetração do referido
mandamus
é causa interruptiva da prescrição da pretensão de cobrança das parcelas, conforme entendimento jurisprudencial, que somente foi reiniciado, pela metade do prazo, em 04/04/2022, quando o Magistrado determinou o arquivamento dos autos e o ajuizamento de ações de cobrança para recebimento das quantias, por ser este o último ato do citado processo, nos termos do art. 9º do supracitado Decreto nº 20.910/32. 4. Ressalte-se que não se ignora o entendimento do STJ, inclusive mencionado pelo apelado na sua peça de defesa, de que a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a sua impetração, cujo prazo voltara a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no
writ
. 5. Ocorre que, no caso em tela, há peculiaridade, visto que o Magistrado processou o cumprimento definitivo da sentença mandamental e, somente 04 anos depois, é que entendeu pela inadequação da via eleita e determinou o seu arquivamento para que fosse ajuizada ação de cobrança, de modo que deve ser aplicada a literalidade do supracitado art. 9º, o qual determina o reinício do prazo do último ato do processo. 6. É importante salientar que a prescrição é a perda da pretensão do titular de um direito pelo decurso do tempo e, portanto, pressupõe uma inércia que não fora verificada no caso dos autos. 7. Assim, tendo o prazo prescrição reiniciado em 04/04/2022 e presente demanda sido ajuizada em 17/01/2023, a pretensão veiculada nesta ação de cobrança, de fato, não fora fulminada pela prescrição, de modo que não deve subsistir a sentença que acolheu a referida prejudicial. 8. No mais, estando a causa madura para julgamento, incide o quanto previsto no art. 1.013, § 4º, do CPC. 9. Adentando ao mérito, as provas constantes dos autos são sólidas no sentido de confirmar a tese autoral quanto ao quinquênio e a Gratificação por Atividade de Classe, no sentido de que foram suprimidas indevidamente. 10. Quanto ao abono de 1/3 de férias, a mesma documentação confirma o que houve o pagamento no mês de janeiro de 2013, identificada pelo código 83. 11. Por fim, considerada a reforma da sentença, a alteração o ônus sucumbencial, o irrisório proveito econômico, e tendo a parte Autora/Apelante sucumbido em parcela mínima, deve a parte Ré/Apelada ser condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais, em atenção ao art. 85, §§ 2º e 8º, c/c o art. 86, parágrafo único do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos em benefício do patrono da Apelante.
APELAÇÃO PROVIDA.
SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000071-66.2023.8.05.0090
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
EDINEIDE FRANCISCO NOGUEIRA
e
MUNICÍPIO DE IAÇU.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
DAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA